Tribunal: TJES
Processo: 0001444-95.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001444-95.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA SANTOS FERNANDES

APELADO: ANDERSON PEREIRA FONTOURA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
A sentença assegurou à apelante tão somente a posse de 27m2 (vinte e sete metros quadrados) referente ao imóvel, que ostenta 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados).

2.
É desproporcional que o valor atribuído à causa seja idêntico ao valor de todo o terreno, mas sim deve corresponder ao proveito econômico obtido, isto é, à área cuja posse foi assegurada à apelada.

3
.
Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON PEREIRA FONTOURA
em face da r. sentença de fls. 221/227-verso, integrada pela r. decisão de fls. 243/244-verso, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, no interdito proibitório movido por
LETÍCIA SANTOS FERNANDES
em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pleito formulado na exordial e rejeitou o pedido contraposto, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau rejeitou a impugnação ao valor da causal, pois verificou “
através do espelho do valor venal do imóvel que o mesmo possui avaliação no valor de R$ 131.613,08 (cento e trinta e um mil, seiscentos e treze reais e oito centavos)
” (fl. 223).

Asseverou que as provas documentais “
demonstram que o requerido vem praticando atos atentatórios à posse da requerente, impedindo o acesso ao imóvel pela prática de atos intimidatórios
” (fl. 225-verso).

Registrou que “
houve a comprovação da legalidade da posse da requerente
” (fl. 226), “
situação que prejudica a análise do pedido contraposto apresentado pelo requerido
” (fl. 226-verso).

Por isso, assegurou a posse da requerente/apelante no imóvel de 27m2 (vinte e sete metros quadrados) localizado na Rua das Nascentes, nº 330, Jardim Carapina, Serra/ES, nos ditames do art. 567 do CPC.

Ato seguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, o carnê de lançamento do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) do ano de 2017 (fl. 95) denota que o imóvel de inscrição fiscal nº 1584949 possui a área de 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados).

A requerente/apelada comprovou (fl. 173) que o referido bem, no ano de 2021, possuía o valor venal de R$ 131.613,82 (cento e trinta e um mil, seiscentos e treze reais e oitenta e dois centavos), porém, o proveito econômico desta ação possessória não corresponde ao montante integral da avaliação fiscal do imóvel.

Na r. sentença, a juíza de primeiro grau assegurou à requerente/apelante tão somente a posse de 27m2 (vinte e sete metros quadrados) referente ao imóvel que foi construído no terreno de inscrição fiscal nº 1584949, tendo consignado que:

“As testemunhas ouvidas em Juízo demonstram de forma harmônica que a requerente com seu companheiro, senhor Edjalma, construíram um imóvel de 27m2 no terreno, e lá passaram a morar” (fl. 225-verso).

Nesse contexto, é desproporcional que o valor atribuído à causa seja idêntico ao valor de todo o terreno, mas sim deve corresponder ao proveito econômico obtido, isto é, à área cuja posse foi assegurada à apelada. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INTEGRALIDADE DA ÁREA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE GUARDAR SEMELHANÇA AO CONTEÚDO PATRIMONIAL A SER PROTEGIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
O valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
(TJMT; AI 1014746-67.2023.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 27/09/2023; DJMT 04/10/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DOS RÉUS NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO VISADO PELA PARTE AUTORA. PEDIDOS CONTRAPOSTOS PREJUDICADOS COM A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Extinto o feito, sem resolução do mérito, carece aos réus interesse recursal na interposição de recurso visando o prosseguimento do feito.
Para fixação do valor da causa em ação possessória deve ser aferido o proveito econômico visado pela parte autora.
Extinto o feito sem resolução do mérito resta prejudicada a análise dos pedidos contrapostos. (TJMG; APCV 0014835-15.2019.8.13.0058; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 23/11/2023; DJEMG 29/11/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de fixar o valor da causa no patamar de R$ 9.871,03 (nove mil, oitocentos e setenta reais e três centavos), mantendo incólume os demais pontos do
decisum
.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, visto que somente são devidos nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do recurso, bem como pelo fato de não ter sido estipulada verba honorária em prol do causídico do apelante no juízo de origem
1
.

É como voto.

1
AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.